Tribunal: TJMT
Processo: 1020778-59.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020778-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), JAISON GLEYSON SOUSA SOARES - CPF: 060.687.411-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JAISON GLEYSON SOUSA SOARES - CPF: 060.687.411-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO], FURTOS QUALIFICADOS [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], CORRUPÇÕES DE MENOR

E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PLEITO MINISTERIAL DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA NO LIVRAMENTO CONDICIONAL – CABIMENTO –

ENTENDIMENTO DO STJ – CONDIÇÃO PESSOAL NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – CONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – DIRETRIZ DO STJ – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA NO CÁLCULO LIVRAMENTO CONDICIONAL.

“[...]. Reconhecida a reincidência do apenado em uma das condenações, têm-se que os efeitos dela decorrentes incidem sobre todas as outras sanções, razão pela qual não há [...] falar em cálculo do requisito objetivo para fins de livramento condicional na fração de 1/3 (um terço) para as condenações em que foi reconhecida a primariedade e de 1/2 (metade) para aquelas em que o paciente foi considerado reincidente.”
(STJ, AgRg no REsp nº 1724674/RO)

As condições pessoais do reeducando, como a reincidência, mesmo que não reconhecidas na sentença condenatória, devem ser consideradas pelo Juízo da Execução Penal porque
“tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP”
(STJ, AgRg no HC nº 511.766/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1020778-59.2021.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

JAISON GLEYSON SOUSA SOARES

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de execução penal (SEEU NU 0007465-83.2016.8.11.0045), que indeferiu a extensão dos efeitos da reincidência de JAISON GLEYSON SOUSA SOARES sobre a pena unificada de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, decorrente de condenações por

roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas],

furto qualificado [rompimento de obstáculo], furtos qualificados [emprego de arma e concurso de pessoas],

corrupções de menor

e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido –
– art.157, § 2º, I e II,

art. 155, §4º, I , art. 155,§ 4º, II e IV [três vezes], todos do CP e art. 244-B [duas vezes] do ECA e art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 –
(https://seeu.pje.jus.br/).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que o reconhecimento da reincidência deve se estender a todas “
condenações, independentemente de ostentar o apenado a condição de primário ou reincidente ao momento da condenação”
para fins do livramento condicional
.

Pede provimento para que os efeitos da reincidência do agravado

sejam estendidos “
a totalidade das condenações e, por consequência, aplicar a fração de 1/2 para o livramento condicional”
(ID 109641450 fls.70/77)
.

JAISON GLEYSON SOUSA SOARES pugna pelo desprovimento (ID 109641450- fls. 78/81).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 109641450-fls. 97/98).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Executivo de pena – Inconformismo Ministerial - Pleito de extensão dos efeitos da reincidência genérica e por consequência a aplicação da fração de 1/2 para o livramento condicional sobre as penas por crimes comuns – Possibilidade – A reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios – Além disso, considerando que os crimes praticados pelo agravado ocorreram antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, deve ser aplicada a fração de 1/2 para livramento condicional – Parecer pelo provimento do recurso.”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 110284970)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
registra as seguintes condenações:

- 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] – art.157, § 2º, I e II

do CP –, ocorrido em 28.9.2015, em Lucas do Rio Verde /MT, com sentença transitada em julgado em 14.6.2017 (SEEU NU 0007465-83.2016.8.11.0045; Ação Penal NU

0006519-48.2015.8.11.0045);

- 2 (anos) anos de reclusão furto qualificado [rompimento de obstáculo], – art. 155, §4º, I do CP –, praticado em 13.4.2016, em Lucas do Rio Verde/MT, cuja sentença transitou em julgado em 19.7.2016 (SEEU NU 0007465-83.2016.8.11.0045; Ação Penal NU 0002468-57.2016.8.11.0045);

- 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por furto qualificado [emprego de arma e concurso de pessoas] e corrupção de menor – art. 155,§ 4º, II e IV do CP e art. 244-B do ECA –, cometido em 30.8.2016, em Lucas do Rio Verde/MT, com sentença transitada em julgado em 23.11.2016 (SEEU NU 0007465-83.2016.8.11.0045;

Ação Penal NU

0005328-31.2016.8.11.0045);

- 2 (dois) anos de reclusão por furto qualificado [emprego de arma e concurso de pessoas] – art. 155, §4º, II e IV do CP –, ocorrido em 24.2.2017, em Lucas do Rio Verde/MT e sentença com trânsito em julgado em 28.7.2017 (SEEU NU 0007465-83.2016.8.11.0045; Ação Penal NU 0001476-62.2017.8.11.0045);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por furto qualificado [emprego de arma e concurso de pessoas], corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 155, §4º, II e IV do CP, art. 244-B do ECA e art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 –, praticados em 21.2.2017, em Lucas do Rio Verde/MT e sentença com trânsito em julgado em 7.8.2017 (SEEU NU 0007465-83.2016.8.11.0045; Ação Penal NU 0001475-77.2017.8.11.0045).

Em 19.3.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]. INDEFIRO o pedido ministerial constante no movimento 60.1, eis que, não tendo sido reconhecida a reincidência do recuperando no momento da prolação das sentenças proferidas nos feitos nº. 2468-57.2016.811.0045 e 6519-48.2015.811.0045, não cabe ao Juízo da Execução a extensão de tal medida.”
(Cristiano dos Santos Fialho, juiz de Direito – ID 109641450- fls. 61)

Em 23.11.2021, o agravante progrediu do regime fechado para o semiaberto (SEEU NU 0007465-83.2016.8.11.0045 – mov. 100.1).

Em 6.12.2021, o Juízo da Execução Penal de Lucas do Rio Verde declinou da competência e ordenou a remessa do executivo penal à Comarca de Nobres por ser o local em que reside o agravante (SEEU NU 0007465-83.2016.8.11.0045 – mov. 111.1).

Pois bem.

Para o livramento condicional (CP, art. 83), os efeitos da reincidência incidem sobre a totalidade das penas (CP, art.84).

Esse o entendimento do c. STJ:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que existindo infrações diversas, deve-se somar as reprimendas aplicadas para fins de livramento condicional, exigindo-se para o preenchimento do requisito objetivo o cumprimento de mais de um terço do total das penas se o apenado não for reincidente em crime doloso; e, em caso de reincidência do condenado, o cumprimento de mais da metade das reprimendas, a teor dos arts. 83, incisos II e III, e 84, ambos do Código Penal.

2. Reconhecida a reincidência do apenado em uma das condenações, têm-se que os efeitos dela decorrentes incidem sobre todas as outras sanções, razão pela qual não há [...] falar em cálculo do requisito objetivo para fins de livramento condicional na fração de 1/3 (um terço) para as condenações em que foi reconhecida a primariedade e de 1/2 (metade) para aquelas em que o paciente foi considerado reincidente.”
(AgRg no REsp nº 1724674/RO – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 15.5.2018)

Registre-se que as condições pessoais do reeducando, como a reincidência, mesmo que não reconhecidas na sentença, devem ser consideradas pelo Juízo da Execução Penal porque
“tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP, descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal”
(STJ, AgRg no HC nº 511.766/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro-

27.6.2019).

Logo, a decisão agravada merece ser reformada para que os efeitos da reincidência sejam estendidos à totalidade das penas do agravado para fins de concessão do livramento condicional.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar a extensão dos efeitos da reincidência sobre a pena unificada para o cálculo do livramento condicional, aplicando-se a fração de 1⁄2 (metade), nos termos do art.83, II, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022